Tribunal: TJPA
Processo: 0808669-90.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4831 - Overbooking
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808669-90.2024.8.14.0005

APELANTE: J. L. A. C. C.

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). ATRASO. ASSISTÊNCIA DEFICIENTE. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora menor de idade, representada por seu genitor, em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais contra companhia aérea em razão de suposta falha na prestação de serviço decorrente de alteração unilateral de voo, preterição de embarque, atraso e ausência de assistência material adequada. A sentença entendeu não configurado o dano moral, por ausência de demonstração de prejuízo concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil da companhia aérea por falhas na prestação do serviço de transporte aéreo — consistentes em alteração unilateral de voo, preterição de embarque (overbooking), atraso expressivo e falhas na assistência ao passageiro — e a consequente obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 256 da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade sem prova concreta de força maior ou caso fortuito.

4.

A alteração unilateral do voo original com apenas dois dias de antecedência, sem justificativa técnica plausível, e a ausência de prova do cancelamento efetivo do voo original caracterizam falha na prestação do serviço, configurando preterição de embarque.

5.

A realocação da consumidora menor de idade em voo alternativo mais gravoso, com conexão não prevista inicialmente, e a ocorrência de novo atraso, resultando em jornada de viagem de quase 22 horas, extrapolam os meros aborrecimentos.

6.

A assistência material foi prestada de forma precária e tardia, apenas após insistência do genitor, contrariando os deveres contratuais da companhia aérea e os direitos do consumidor.

7.

Os fatos narrados não foram impugnados de forma específica pela parte ré, atraindo a presunção de veracidade dos mesmos, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

8.

O conjunto probatório evidencia situação excepcional que gerou abalo à dignidade da consumidora, criança de apenas dois anos, justificando a reparação por dano moral.

9.

A fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições das partes e a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, 98, § 3º, e 341; CBA (Lei nº 7.565/1986), art. 256, II, §1º, II; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12, §1º, II.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JÚLIA LAURA ALMEIDA CAMPOS COSTA, representada por seu genitor, ANDRÉ ALMEIDA COSTA, em face da sentença proferida nos autos do processo de nº 0808669-90.2024.8.14.0005, ajuizado contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a seguinte parte dispositiva:

O cerne da questão recai sobre a responsabilidade da ré pelos danos alegados pelo autor em razão do atraso no voo e suposto overbooking.

O artigo 737 do Código Civil estabelece que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, salvo motivo de força maior. Ademais, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.
No entanto, para que haja responsabilização, é necessário que se comprove efetivo dano ao consumidor.

No caso concreto, verifica-se que a alteração do voo gerou um atraso de 2h55min, inferior ao prazo de quatro horas estabelecido no artigo 12, §1º, II, da Resolução nº 400/2016 da ANAC para que o passageiro tenha direito a reembolso ou reacomodação em voo de terceiros.

Além disso, restou demonstrado nos autos que a ré prestou a assistência devida, fornecendo alimentação ao autor e seu acompanhante.

Em relação ao dano moral, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que meros aborrecimentos e contratempos inerentes ao transporte aéreo não ensejam indenização, salvo se demonstrado prejuízo concreto ou situação excepcional de sofrimento. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. No caso em exame, tanto o juízo de piso, quanto o Tribunal de origem,
afirmaram que não há nos autos prova alguma de os autores terem experimentado dano moral passível de indenização, cujos transtornos decorrentes do atraso do voo por algumas horas não passaram de meros dissabores, o que é insuficiente para ensejar a indenização pretendida
. 2 . As conclusões do aresto reclamado acerca da não configuração de dano moral indenizável encontram-se firmadas no acervo fático-probatório constante dos autos e a sua revisão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1546645 SP 2015/0186903-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2017)”

No caso, não restou demonstrado que a alteração do voo tenha causado transtorno significativo ao autor, além do desconforto natural decorrente de atrasos, razão pela qual inexiste direito à reparação moral pretendida.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulado na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Remetam-se os autos ao MPE tendo em vista o interesse de menor no feito.

Em suas razões recursais, a parte Apelante: (i) sustenta a ocorrência de falha na prestação de serviço pela empresa aérea, consubstanciada na preterição de embarque (overbooking), alteração do voo sem aviso prévio e ausência de assistência material adequada; (ii) argumenta que os transtornos vivenciados ultrapassam os meros aborrecimentos, especialmente considerando tratar-se de criança de apenas dois anos de idade, exposta a atrasos e constrangimentos; (iii) alega que a responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, sendo incabível invocar fortuito interno como excludente; (iv) invoca jurisprudência de diversos tribunais estaduais para sustentar a reparabilidade do dano moral diante de cancelamento e atraso injustificados de voos, inclusive citando precedentes deste Tribunal;

Ao final, requer a reforma
in totum
da sentença, com a procedência do pedido inicial e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sem contrarrazões.

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de outubro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da responsabilidade da companhia aérea demandada pelos danos morais causados à recorrente em razão da alteração do itinerário aéreo originalmente contratado, com posterior atraso e preterição de embarque, sem prestação adequada de assistência material.

Ao contrário do que entendeu o juízo de origem, o caso não se resume a um mero atraso inferior a quatro horas, como se a análise de responsabilidade pudesse ser feita com base apenas em critério quantitativo de tempo. Ao revés, os autos evidenciam uma cadeia de falhas sucessivas e não impugnadas de forma específica pela parte ré, cujo conjunto revela grave desorganização da prestação do serviço e desrespeito aos direitos da consumidora, menor de apenas dois anos de idade, à época da contratação.

Entre as irregularidades verificadas, destaco:

(i) a alteração unilateral do voo original com apenas dois dias de antecedência, sem apresentação de qualquer justificativa técnica plausível;

(ii) a ausência de comprovação de que o voo originalmente contratado tenha sido efetivamente cancelado, sendo alegado — sem impugnação específica — que este seguiu seu itinerário normal, configurando hipótese de preterição de embarque (overbooking);

(iii) a realocação da passageira em itinerário alternativo substancialmente mais gravoso, com conexão em cidade diversa (São Paulo), em substituição ao voo originalmente previsto;

(iv) o atraso expressivo do voo remarcado, o que resultou na chegada efetiva ao destino apenas às 12h10 do dia 05/09/2024 — quase 22 horas após o início da jornada de viagem;

(v) a prestação de assistência material de forma precária, tardia e apenas após insistência do genitor da menor, sem qualquer atuação espontânea da empresa ré.

Nenhum desses fatos foi objeto de impugnação específica, o que, à luz do art. 341 do Código de Processo Civil, atrai a presunção de veracidade.

Além disso, importa observar que o art. 256, inciso II, §1º, inciso II, da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), segundo o qual: o transportador não se exime da responsabilidade por danos resultantes de atraso do transporte aéreo, salvo se provar que tomou todas as medidas necessárias para evitá-lo ou que lhe foi impossível tomá-las em virtude de força maior ou caso fortuito.

Desse modo, a exoneração de responsabilidade da companhia aérea somente se justifica caso comprovado, de forma cabal, que o dano decorreu de caso fortuito ou força maior, e que, ainda assim, foram adotadas todas as providências possíveis para evitá-lo — o que, no caso concreto, não ocorreu. A ré não apresentou qualquer prova objetiva da ocorrência de fato inevitável ou da impossibilidade de adoção de medidas adequadas, limitando-se a invocar genericamente "alteração de malha aérea" e questões operacionais e relacionadas a tripulação, sem sequer comprovar o cancelamento do voo original.

Tal omissão, somada à ausência de justificativas plausíveis para a substituição do itinerário e o descumprimento dos deveres contratuais, configura falha na prestação do serviço, gerando o ilícito e, com ele, o dever de indenizar.

Conforme destacado na manifestação do Ministério Público, a situação vivenciada pela autora não se limitou a meros aborrecimentos cotidianos, mas consistiu em verdadeiro abalo à dignidade da consumidora e de sua família, sobretudo considerando sua condição de criança, em viagem de longa distância, com desconfortos, insegurança e transtornos desnecessários.

Assim, presentes os elementos caracterizadores do dano moral — fato lesivo, dano e nexo de causalidade —, impõe-se a sua reparação, merecendo reforma a sentença.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é quantia que obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, na linha do parecer ministerial, CONHEÇO a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformando a sentença, julgar procedente a demanda, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente com base no IPCA e com juros de mora legais calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA.

Considerando o parcial provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, inverto o ônus da sucumbência, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025